Tribunal: TJES
Processo: 5006141-77.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006141-77.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MATEUS GUEDES DA SILVA

COATOR: 1ª Vara Criminal da Comarca Barra de São Francisco/ES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Mateus Guedes da Silva contra decisão da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco/ES que indeferiu o pedido de relaxamento da prisão preventiva decretada em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/2003) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, § 2º, III, do Código Penal). A defesa alegou desproporcionalidade da prisão e ausência de fundamentação concreta, destacando a pequena quantidade de droga apreendida, a primariedade e outras condições pessoais favoráveis do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos legais; e (ii) verificar se há constrangimento ilegal capaz de justificar a concessão da ordem de habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, especialmente na garantia da ordem pública, diante do contexto fático da apreensão de drogas, arma de fogo e motocicleta com sinal adulterado.
4. O histórico de atos infracionais graves praticados pelo paciente, ainda que em fase anterior à maioridade, denota risco concreto de reiteração delitiva.
5. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e idade, não são suficientes, por si só, para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.
6. A medida extrema mostra-se proporcional diante da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade evidenciada pelo modus operandi do agente, não sendo cabível a substituição por medidas cautelares diversas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada quando baseada em elementos concretos de risco à ordem pública e reiteração delitiva.

Condições pessoais favoráveis não têm o condão de afastar a segregação cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 312; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Lei nº 10.826/2003, art. 14; Código Penal, art. 311, § 2º, III.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 727045/PB, Sexta Turma, j. 19/04/2022, DJe 26/04/2022.

STF, HC 238352/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 04/04/2024, DJe 08/04/2024.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
denegar a ordem de habeas corpus
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5006141-77.2025.8.08.0000

PACIENTE:
MATEUS GUEDES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MATEUS GUEDES DA SILVA, contra decisão da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco/ES que indeferiu pedido de relaxamento de prisão preventiva. O impetrante alegou que o paciente está preso desde 26/02/2025, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, Lei nº 11.343/2006), porte ilegal de arma (art. 14, Lei nº 10.826/2003) e adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311, § 2º, III, CP).

A defesa sustentou que a decisão de manutenção da prisão preventiva é desproporcional e sem fundamentação concreta, citando a pequena quantidade de maconha (34g) apreendida, a ausência de violência e as condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e residência fixa, além de sua idade (18 anos). Argumentou, ainda, que a prisão se baseou em atos infracionais pretéritos, um dos quais arquivados, não se confundindo com a conduta atual.

A d. Procuradoria de Justiça, em seu parecer, opinou pela denegação da ordem, reforçando os fundamentos da prisão preventiva para garantia da ordem pública e risco de reiteração delitiva, e destacando que condições favoráveis não afastam a necessidade da prisão quando os requisitos legais estão presentes.

Pedido liminar deferido por esta relatoria ID 13348601.

Informações prestadas pela autoridade coatora ID 13465691.

A ação constitucional de Habeas Corpus possui características peculiares que lhe impõem rito sumaríssimo, inadmite dilação probatória, rev
el
ando necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado.

N
o âmbito específico desta ação, torna-se indispensável a demonstração inequívoca e concomitante de que o paciente está sob custódia – ou ameaça de custódia – decretada de forma ilegal, ou com abuso de poder, - relevante fundamento da impetração –, e que a decisão possa acarretar dano irreparável acaso o pedido seja reconhecido a posteriori, somente quando da análise do mérito da causa.

Em uma análise mais aprofundada dos elementos trazidos aos autos, verifica-se que, em juízo de cognição exauriente, não se constata o alegado constrangimento ilegal.

No presente caso, a prisão do paciente é cabível, já que responde, a título de dolo, pelo crime previsto no art. 33, caput, Lei nº 11.343/06, art. 14, caput, da Lei nº 10.826/2003 e art. 311, § 2º, inciso III, do Código Penal.

Pois, de acordo com a denúncia, no dia 26 de fevereiro de 2025, por volta das 16hrs, na Rua Anderson Dummer, Bairro Vila Vicente, em Barra de São Francisco/ES, durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão de um adolescente, a Polícia Militar e a Polícia Civil dirigiram-se ao endereço do paciente, ao chegarem, os agentes avistaram o paciente na varanda da residência.

Após a recusa da genitora em abrir o portão, os policiais removeram uma tela para adentrar o local, já que sobre uma cadeira na varanda, foram visualizados dois pedaços de maconha, cuja natureza foi confirmada após a entrada dos agentes.

Narram os autos que o paciente teria assumido a posse da substância, alegando ser destinada ao consumo próprio, contudo, com o auxílio da cadela farejadora Athena, foi localizado outro volume da mesma substância, totalizando 34 gramas de maconha.

Além disso, em um terreno baldio em frente à residência do acusado, foi encontrada uma espingarda de fabricação semi-industrial, do tipo "chumbeira", desmuniciada, e uma motocicleta sem placa de identificação.

O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento.

Com efeito, os elementos colhidos no inquérito são suficientes para demonstrar, ao menos neste estágio de cognição, indícios suficientes de autoria e materialidade.

Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a prisão preventiva do paciente foi decretada com base no requisito da garantia da ordem pública, tendo em vista conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, eis que está evidenciado nos autos que faz do crime o seu meio de vida, ostentando histórico criminal desde a tenra idade, conforme certificado nos autos.

Consta que respondeu a diversas representações pela prática de atos infracionais graves, conforme demonstram os processos nº 5000261-80.2025.8.08.0008, 5000258-28.2025.8.08.0008, 5000172-57.2025.8.08.0008, 5003597-29.2024.8.08.0008 e 5003148-71.2024.8.08.0008.

Mesmo que o feito de n° 5000258-28.2025.8.08.0008, tenha sido arquivado por improcedência, a existência dos demais registros, em conjunto com as circunstâncias da prisão atual, configura um
modus operandi
preocupante e sugere a dedicação à atividade criminosa.

Eis a jurisprudência:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA . GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS . IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE . NÃO VERIFICADA. ORDEM DENEGADA.Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. (STJ - HC: 727045 PB 2022/0060087-3, Data de Julgamento: 19/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2022)

Dessa forma, a apreensão de "três pedaços grandes de maconha" , uma espingarda "chumbeira" de fabricação semi-industrial com número de série ilegível, e uma motocicleta sem placa de identificação e com informações de placa não condizentes com o veículo, somadas ao fato de o paciente ser conhecido pela guarnição policial por envolvimento prévio em atividades de tráfico de drogas e por já ter se evadido com a motocicleta apreendida após ordem de parada em outra ocasião, são elementos que demonstram a gravidade em concreto da conduta imputada.

Tais fatos configuram um risco à ordem pública e à efetividade da instrução criminal, mesmo que o paciente tenha alegado que a maconha era para consumo próprio, a apreensão da arma e do veículo com irregularidades, em conjunto com o histórico e o conhecimento da polícia sobre seu envolvimento com o tráfico, são elementos suficientes para justificar a medida extrema.

Eis a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART . 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA E REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO . I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). Outros julgados do STF no mesmo sentido. II – O Supremo Tribunal Federal possui orientação consagrada no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, quando está demonstrada a existência de registros criminais pelo mesmo delito . III – Prisão preventiva que se encontra devidamente lastreada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantia da ordem pública. IV – Agravo regimental improvido. (STF - HC: 238352 SP, Relator.: Min . CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 04/04/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-04-2024 PUBLIC 08-04-2024)

Diante disso, as provas constantes no presente
writ
demonstram que a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, em especial na garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva, sendo que as medidas cautelares diversas da prisão, nesse contexto, mostram-se insuficientes para acautelar o meio social.

A decisão liminar, proferida em juízo perfunctório, resta superada pelo exame aprofundado do mérito.

Dessa forma ante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de Habeas Corpus.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.